Tribunal: TJMT
Processo: 1039073-67.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039073-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), PROFIT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 02.452.703/0001-86 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039073-67.2023.8.11.0003

DIREITO CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE MANTER PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CDC - CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS COM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - ABUSIVIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial, com 8 beneficiários e rescindido unilateralmente pela operadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários e com beneficiários em tratamento médico, foi lícita.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, exige motivação idônea, o que não ocorreu no caso em análise.

4. A operadora não comprovou a alegada alta sinistralidade do contrato.

5. É indevida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde que coloca em risco a saúde e a vida dos beneficiários, especialmente aqueles que necessitam de cuidados médicos contínuos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, exige motivação idônea. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é indevida quando coloca em risco a saúde e a vida de beneficiários que necessitam de cuidados médicos contínuos”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 1776047 SP 2018/0281809-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019; STJ - AgInt no REsp: 1862008 SP 2020/0035544-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1039073-67.2023.8.11.0003

APELANTE
: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

APELADO
: PROFIT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

4ª Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

Ação
: Pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, em caráter antecedente movido por
PROFIT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA em face de UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA.

Sentença
: Julgou procedente a ação. Confirmou a tutela de urgência antecipada e condenou a requerida ao restabelecimento e à manutenção do plano de saúde dos autores, nas mesmas condições, mediante o pagamento integral das mensalidades. Bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 252595175): A Unimed Rondonópolis defende que a rescisão unilateral do contrato foi realizada em conformidade com as disposições contratuais e legais, e que a autora não comprovou os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que o contrato é da modalidade coletivo empresarial, e não individual ou familiar, como alegado pela autora, e que, portanto, a rescisão unilateral imotivada é permitida.

Afirma que a decisão do juízo de primeira instância, que determinou o restabelecimento do plano de saúde, causa grave lesão à ordem e à economia pública, e provoca alteração substancial no modo de atuação da ANS, porquanto coloca em risco a continuidade dos serviços médico-hospitalares.

Alega que a autora busca obter vantagem indevida com a manutenção do contrato, e que a decisão do juízo de primeira instância viola o princípio da legalidade e da segurança jurídica dos contratos.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 252595179): Preliminarmente, suscita violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039073-67.2023.8.11.0003

VOTO – PRELIMINAR

Em preliminar, a parte autora PROFIT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA requer o não conhecimento do recurso de apelação da requerida por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que a apelante não impugnou especificamente os pontos especificados na sentença recorrida.

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior
:

“Principio da dialeticidade.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.
”
(
Teoria Geral dos Recursos,
6. ed., p. 176-178,
apud Curso de Direito Processual Civil
, 7. ed., Salvador: Editora JusPodium, 2009, v. 03, p. 62).

Por outro lado, o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos formais de interposição do recurso de apelação, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto recursal, porque, como consequência lógica do contraditório, o processo é dialético.

Assim, depois de análise pormenorizada do processo, não se observa qualquer ofensa ao referido princípio, vez que, ao contrário das alegações da apelada, as razões recursais da requerida abordaram todos os aspectos nos quais requer a reforma da sentença.

A apelante/requerida contrapôs suas teses aos fundamentos utilizados pelo julgador singular, razão pela qual, não se verifica qualquer lesão ao princípio da dialeticidade que enseje o não conhecimento do recurso.

Sobre o tema, este Tribunal tem decidido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO – MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS E DECIDIDAS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JUILGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não há falar em ausência de dialeticidade, quando os argumentos discutidos durante a formação processual são os mesmos postos nas razões de apelo.
A ausência de destinação econômica e social da propriedade, não tendo sido suscitada em primeiro grau, não deve ser conhecida em sede recursal. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide. (Ap, 138821/2009, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/04/2012, Data da publicação no DJE 20/04/2012)”.
(Grifo nosso).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais
e, via de consequência, passa-se à apreciação do mérito.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de apelação interposta pela UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, PROFIT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para condenar a ré ao restabelecimento e à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, com 08 beneficiários, sob o fundamento de que a rescisão unilateral do contrato pela ré foi indevida.

A controvérsia reside na análise da legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo pela Unimed, em face da natureza do contrato e da alegada alta sinistralidade.

A Unimed sustenta que a rescisão é legal, amparada em cláusula contratual e na alta sinistralidade. Argumenta, ainda, que no contrato empresarial, não se aplica as regras dos planos individuais ou familiares.

No caso, não se desconhece a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS que autoriza a rescisão unilateral do contrato de seguro saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o contrato de plano de saúde objeto da presente demanda é da modalidade coletivo empresarial, com 08 beneficiários, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.842.751/RS, fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

A autora comprovou que 02 dos beneficiários do plano de saúde necessitam de cuidados médicos contínuos, sendo um deles portador de paralisia cerebral e a outra beneficiária com procedimento cirúrgico agendado.

Desse modo, a rescisão unilateral do contrato pela ré colocou em risco a saúde e a vida dos beneficiários do plano, especialmente aqueles que necessitam de cuidados médicos contínuos.

O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual ou familiar, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias.

O STJ, estendeu a aplicação do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 aos planos de saúde coletivos empresariais com menos de 30 (trinta) beneficiários, porquanto os equiparou aos planos individuais ou familiares.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS
.
NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO
. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e RESOLUÇÃO ANS 309/2012. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ.
2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei nº 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS).
3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018)
. 4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 5. Recurso especial parcialmente conhecido, ao qual se nega provimento. (STJ - REsp: 1776047 SP 2018/0281809-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. RESILIÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO.
AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 E RESOLUÇÃO ANS 309/2012. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo empresarial. 2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ. 3. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei nº 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS).
4. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedentes. 5. É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes.
6. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862008 SP 2020/0035544-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Ademais, a Unimed não demonstrou de forma concreta a alegada alta sinistralidade, limitou-se a afirmar sua existência. A jurisprudência exige a comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro para justificar a rescisão unilateral.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SEGURO-SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA - INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA. - O STJ já pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde por parte da operadora, mediante notificação prévia, tendo em vista que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/98, veda a rescisão unilateral apenas dos contratos individuais, nada dizendo a respeito dos contratos coletivos
- A liberdade de contratar não é absoluta e, por isso, deve ser exercida em razão e nos limites da função social dos contratos e da boa-fé objetiva -A manutenção do vínculo contratual entre as partes é medida que se impõe, uma vez que um dos beneficiários do plano seguro-saúde se encontra em tratamento de grave enfermidade.
(TJ-MG - AC: 60376045620158130024, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/11/2018, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - POSSIBILIDADE – PESSOA IDOSA E QUE FAZ USO ATIVO DO PLANO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II –
Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido de doença grave ou esteja em pleno tratamento.
(N.U 1015794-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA APELANTE - PRELIMINAR REJEITADA – PACIENTE MENOR DE IDADE - SÍNDROME DE DOWN E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA INTEGRADA COM USO DO PROTOCOLO PEDIASUIT – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 539/2022 DA ANS – COBERTURA OBRIGATÓRIA A TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - CUSTEIO DEVIDO - ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É “abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2225337-MG - Recurso Especial 2022/0320907-0)
. A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória se comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional. Na Resolução Normativa n. 539/2022, a ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, nos quais se inclui o autismo. Assim, desde 1º-7-2022 é obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico classificado na CID F84. (N.U 1000649-69.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

Diante do exposto, entende-se que a rescisão unilateral do contrato pela ré foi indevida, pois colocou em risco a saúde e a vida dos beneficiários do plano, especialmente aqueles que necessitam de cuidados médicos contínuos. Ademais, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 (trinta) beneficiários, exige motivação idônea, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por fim, registro que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de motivo idôneo para a rescisão unilateral do contrato, o que atrai a incidência do artigo 373, inciso II, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025